Tribunal: TJSP
Processo: 0005821-96.2014.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS (MÉDICO) – PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – RESSARCIMENTO - RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA REFERIDA PENALIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, arguida nas razões recursais,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS (MÉDICO) – PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – RESSARCIMENTO - RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DA REFERIDA PENALIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, arguida nas razões recursais, rejeitada. 2. No mérito da lide, o servidor público desempenhou, cumulativamente, mais de dois cargos públicos, sem prejuízo das respectivas remunerações, o que, em tese, é inadmissível, ante o disposto no artigo 37, XVI e XVII, da CF. 3. Improbidade administrativa, caracterizada. 4. Porém, o reconhecimento da acumulação irregular de cargos e funções de natureza pública não autoriza, por si só, a devolução automática dos respectivos vencimentos e a remuneração. 5. Dano ao Erário Público, não caracterizado, na hipótese concreta, ante os elementos de prova constantes dos autos. 6. Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, parcialmente, reformada, alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 8. Ação civil pública, julgada improcedente, inclusive, relativamente à pretensão tendente ao ressarcimento do dano ao Erário Público. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0005821-
96.2014.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante CARLOS
WEVERTHON ORTEGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após as sustentações orais do Dr. Procurador de
Justiça Nilton Luiz de Freitas Baziloni e do Dr. Luiz Renato Telles Otaviano, deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005821-96.2014.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO no 25133 - AL
2/8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005821-96.2014.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO no 25133 - AL
3/8
VOTO No 25133
APELAÇÃO No 0005821-96.2014.8.26.0356
COMARCA: Mirandópolis
APELANTE: Carlos Weverthon Ortega
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Iris Daiani Paganini dos Santos
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS
REMUNERADOS (MÉDICO)
PREJUÍZO AO ERÁRIO
PÚBLICO RESSARCIMENTO - RECONHECIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL À EXCLUSÃO DA REFERIDA PENALIDADE
POSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, arguida nas razões
recursais, rejeitada. 2. No mérito da lide, o servidor público
desempenhou, cumulativamente, mais de dois cargos públicos,
sem prejuízo das respectivas remunerações, o que, em tese, é
inadmissível, ante o disposto no artigo 37, XVI e XVII, da CF.
3. Improbidade administrativa, caracterizada. 4. Porém, o
reconhecimento da acumulação irregular de cargos e funções
de natureza pública não autoriza, por si só, a devolução
automática dos respectivos vencimentos e a remuneração. 5.
Dano ao Erário Público, não caracterizado, na hipótese
concreta, ante os elementos de prova constantes dos autos. 6.
Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 7. Sentença recorrida, parcialmente, reformada,
alterado, em parte, o resultado inicial da lide. 8. Ação civil
pública, julgada improcedente, inclusive, relativamente à
pretensão tendente ao ressarcimento do dano ao Erário Público.
9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 599/605, integrado a fls. 611/612, que julgou procedente a
ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, para reconhecer
a ocorrência da acumulação indevida de cargos públicos remunerados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005821-96.2014.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO no 25133 - AL
4/8
determinar o ressarcimento pecuniário integral ao Erário Público. Não
sobreveio a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência. A parte ré, nas razões recursais, arguiu,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença impugnada e a inclusão dos
agentes políticos no polo passivo da lide. E, no mérito, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 656/663, opinando pelo provimento parcial do inconformismo
voluntário.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário manifestado pelo Digno Juízo de Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação civil pública, por ato de improbidade
administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005821-96.2014.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO no 25133 - AL
5/8
em decorrência da acumulação indevida de cargos e funções de natureza
pública.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte ré
nas razões recursais, relacionada à nulidade processual, deve ser rejeitada.
Isso porque, é incabível a inclusão do agente político
no polo passivo da lide, tendente à comprovação do cumprimento integral
da respectiva jornada de trabalho. A questão jurídica diz respeito à prova
dos fatos alegados e não guarda nenhuma correspondência com o alegado
vício processual.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora
na petição inicial, com relação ao pedido específico constante do
inconformismo voluntário ora examinado.
Pois bem. É incontroverso que a parte ré exerceu, no
período indicado pelo Ministério Público Estadual, as seguintes funções
públicas: a) Médico da UBS - Mirandópolis; b) Médico da UBS -
Valparaíso; c) Médico da Penitenciária II - Mirandópolis; d) Médico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005821-96.2014.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO no 25133 - AL
6/8
UBS II - Murutinga do Sul.
Entretanto, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, na Administração Direta ou Indireta, é
permitida, de forma excepcional, nos termos do artigo 37, XVI e XVII, da
CF. Confira-se:
“Art. 37 (...)
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no
inciso XI:
a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de
professor com outro técnico ou científico; c) a de dois
cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde,
com profissões regulamentadas.
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas,
sociedades
de
economia
mista,
suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.”
Além disso, a realidade dos autos indica que o servidor
público desempenhou, cumulativamente, mais de dois cargos públicos,
sem prejuízo das respectivas remunerações. E tal situação é inadmissível,
ante a previsão constitucional acima mencionada.
Daí porque, a conduta do réu caracterizaria, em tese, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005821-96.2014.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO no 25133 - AL
7/8
ato de improbidade administrativa. Afinal, a hipótese seria de afronta,
induvidosa e deliberada, ao dispositivo constitucional que veda a
acumulação remunerada de cargos, empregos e funções de natureza
pública.
Ademais, o descumprimento de qualquer norma
jurídica não pode ser invocado pela parte ré, ante o disposto no artigo 3o da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aliás, o servidor
público tinha pleno conhecimento a respeito da proibição constitucional,
assumindo, inclusive, o compromisso de providenciar a respectiva
exoneração (fls. 27).
Porém, o reconhecimento de que o servidor público
acumulou, irregularmente, os referidos cargos e funções de natureza
pública, não autoriza, por si só, a devolução automática da respectiva
remuneração e vencimentos. Na realidade, sobreveio o descumprimento do
ônus da parte autora, quanto à comprovação do recebimento da
remuneração, sem a devida contraprestação, nos termos do disposto no
artigo 373, I, do CPC/15.
Outrossim, a prova documental e oral, produzida
durante a fase instrutória, demonstra que o réu cumpriu de forma integral
as respectivas jornadas de trabalho, de modo que não há falar na
ocorrência de dano ao Erário Público, passível de reconhecimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005821-96.2014.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO no 25133 - AL
8/8
correção.
Finalmente, a ratificação do r. pronunciamento
jurisdicional ora impugnado acarretaria o inaceitável enriquecimento sem
causa da Administração Pública, uma vez considerados, repita-se, os
elementos constantes dos autos.
Portanto, a improcedência da ação civil pública, por
ato
de
improbidade
administrativa,
inclusive,
relativamente
ao
ressarcimento de dano ao Erário Público, é de absoluto rigor, alterado, em
parte, o resultado inicial da lide. Custas e despesas processuais, na forma
da legislação pertinente. Honorários advocatícios incabíveis, na espécie,
por ausência de má-fé.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator